Tribunal: STF
Processo: RE 94717
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR ADQUIRENTES DE IMÓVEL, CUJA VENDA
FORA INVALIDADA DEVIDO A FALSIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS
VENDEDORES, CONTRA A TABELIA QUE LAVRARA O INSTRUMENTO PÚBLICO DO
MANDATO.
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 267,
VI, DO CPC, AO MESMO TEMPO EM QUE DIRIMIU O MÉRITO DA CONTROVERSIA -
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA SE ANULAR O PROCESSO
A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE.